Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADVOGADO. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou como não prestadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em
razão da ausência de apresentação de procuração constituindo advogado em tempo
oportuno.
2.
O
recorrente
apresentou
procuração
constituindo
advogado
quando
da
interposição do presente recurso, pugnando pelo conhecimento e provimento do
recurso para julgar as suas contas de campanha prestadas, ainda que com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de instrumento de
mandato para constituição de advogado na fase recursal é suficiente para afastar o
julgamento das contas como não prestadas, ainda que a apresentação da
procuração tenha ocorrido fora do prazo estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Eleitoral é no sentido de que é possível a juntada de

Num. 44722109 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510190990300000043660423
Número do documento: 25091510190990300000043660423
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:50:54
instrumento
de
mandato
para
constituição
de
advogado
na
fase
recursal,
regularizando a falha na representação processual.
5. Considerando que o parecer conclusivo não apontou qualquer outra irregularidade
na prestação de contas, a aprovação com ressalvas das contas apresentadas é
medida que se impõe, em razão da apresentação intempestiva da procuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e, afastando o
julgamento como não prestadas, aprovar com ressalvas as contas apresentadas
pelo recorrente, referentes às Eleições de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de procuração em sede recursal é suficiente
para regularizar a representação processual do prestador de contas, afastando o
julgamento pela não prestação das contas em relação a este ponto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, “f”.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº060035257, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE, 02/07/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-

Inteiro teor:
Num. 44722109 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510190990300000043660423
Número do documento: 25091510190990300000043660423
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:50:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.254
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600679-
12.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: NEWTON BORGES DA SILVA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADVOGADO. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou como não prestadas as
contas de campanha de candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, em
razão da ausência de apresentação de procuração constituindo advogado em tempo
oportuno.
2.
O recorrente apresentou procuração constituindo advogado quando da
interposição do presente recurso, pugnando pelo conhecimento e provimento do
recurso para julgar as suas contas de campanha prestadas, ainda que com
ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de instrumento de
mandato para constituição de advogado na fase recursal é suficiente para afastar o
julgamento das contas como não prestadas, ainda que a apresentação da
procuração tenha ocorrido fora do prazo estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte Eleitoral é no sentido de que é possível a juntada de

Num. 44722109 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510190990300000043660423
Número do documento: 25091510190990300000043660423
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:50:54
instrumento de mandato para constituição de advogado na fase recursal,
regularizando a falha na representação processual.
5. Considerando que o parecer conclusivo não apontou qualquer outra irregularidade
na prestação de contas, a aprovação com ressalvas das contas apresentadas é
medida que se impõe, em razão da apresentação intempestiva da procuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e, afastando o
julgamento como não prestadas, aprovar com ressalvas as contas apresentadas
pelo recorrente, referentes às Eleições de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de procuração em sede recursal é suficiente
para regularizar a representação processual do prestador de contas, afastando o
julgamento pela não prestação das contas em relação a este ponto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, “f”.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, RE nº060035257, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE, 02/07/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou como não prestadas as
contas de campanha de NEWTON BORGES DA SILVA, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no Município de
Ibiporã/PR.
Não houve movimentação de recursos de campanha (ID 44635384).
Constatada a ausência de constituição de advogado pelo candidato, nos moldes do artigo 53, II, f,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, foi determinada a intimação do prestador de contas para
que constituísse advogado no prazo de 3 dias (ID 44635387).

Num. 44722109 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510190990300000043660423
Número do documento: 25091510190990300000043660423
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:50:54
Devidamente citado, o candidato deixou de apresentar instrumento de mandato para constituição
de advogado no prazo solicitado (ID 44635391).
O parecer técnico conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, ante a
ausência de constituição de advogado (ID 44635408).
O Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR julgou as contas como não prestadas em razão da
irregularidade apontada, determinando a impossibilidade de o candidato obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura (ID 44635422).
O
candidato
interpôs
o
presente
recurso
(ID
44635428),
afirmando
que
apresentou
tempestivamente a prestação de contas parcial e final, para as quais não foram apontadas
irregularidades de natureza material ou financeira. Na mesma oportunidade, juntou aos autos
procuração constituindo advogado (ID 44635429). Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso para julgar as suas contas de campanha prestadas, ainda que com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
entendendo que “Considerada regular a capacidade postulatória do prestador, deve ser afastado
o julgamento das contas como não prestadas e, inexistindo qualquer outra irregularidade, as
contas devem ser aprovadas.” (ID 44692632).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas contas de campanha
como não prestadas, em razão da não apresentação de procuração constituindo advogado
em tempo oportuno.
Com efeito, o Juízo a quo entendeu que tal documento é peça obrigatória e essencial para a
análise das contas. Nada obstante, constata-se que o recorrente providenciou a regularização de
sua representação processual, ainda que a destempo, quando da interposição do presente
recurso eleitoral.
Na hipótese, verifica-se que o entendimento desta Corte é no sentido de que é possível a juntada
de instrumento de mandato para constituição de advogado na fase recursal, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO EM
SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE ELEITORAL.

Num. 44722109 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510190990300000043660423
Número do documento: 25091510190990300000043660423
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:50:54
EXTRATOS
BANCÁRIOS
INCOMPLETOS.
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA POR MEIO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
RESSALVA.
DESPESA
COM
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NÃO COMPROVADA. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
VALOR
EXPRESSIVO.
CAUSA
DE
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou não
prestadas as contas de campanha de candidato não eleito ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, em razão da ausência de apresentação de extratos bancários.
1.2 O recorrente apresentou, em sede de prestação de contas retificadora, extratos
bancários relativos à movimentação de recursos do Fundo Partidário, porém, não
apresentou extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de “Outros
Recursos”, bem como extratos de conta destinada à movimentação de FEFC.
Demais disso, apresentou procuração em sede recursal e regularizou a capacidade
postulatória. Requereu, então, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso
sob o fundamento de que não houve a efetiva prestação de contas e a tempestiva
juntada de documentos pelo candidato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se a regularização da capacidade
postulatória em sede recursal afasta o julgamento das contas como não prestadas;
(ii) se a ausência de extratos bancários completos, quando a movimentação
financeira pode ser analisada por outros meios, enseja a não prestação ou apenas
ressalvas; e (iii) se a ausência de comprovação de despesa com serviços
advocatícios justifica a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Primeiramente, a capacidade postulatória do recorrente foi regularizada em sede
recursal, o que afasta o julgamento das contas como não prestadas quanto a este
ponto, conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
eleitoral
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE
PROVIDO
para
DESAPROVAR as contas do recorrente.
Tese de julgamento: 1. É possível a apresentação de procuração em sede
recursal para regularizar a capacidade postulatória do prestador de contas,
afastando o julgamento pela não prestação das contas em relação a este
ponto.
(...)

Num. 44722109 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510190990300000043660423
Número do documento: 25091510190990300000043660423
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:50:54
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060035257, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025.)
Dessa forma, tendo o recorrente juntado aos autos procuração constituindo advogado em sede
recursal (ID 42919009), tal medida se mostra suficiente para regularizar a falha e afastar o
julgamento das contas como não prestadas.
Ademais, considerando que o parecer conclusivo não apontou qualquer outra irregularidade na
prestação de contas, a hipótese é de provimento do recurso a fim de que sejam as contas
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas, apenas em razão da apresentação
intempestiva da procuração.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Eleitoral interposto por NEWTON
BORGES DA SILVA para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida
para, afastando o julgamento como não prestadas, aprovar com ressalvas as contas
apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2024.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600679-
12.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: NEWTON BORGES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44722109 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:19:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510190990300000043660423
Número do documento: 25091510190990300000043660423
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 13:50:54
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025